Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme previsto no § 2o do art. 1.018 do Código de Processo Civil, quando se tratar de autos eletrônicos, a comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem é facultativa, não exigindo o mesmo rigor estabelecido para os processos físicos.
2. A agravante é entidade fechada de previdência complementar, de modo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes, que é regida pela legislação civil – Súmula 563 do c. STJ.
3. Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em regra, a competência territorial é relativa, não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa das partes, conforme artigo 63, § 4o, do CPC.
4. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Recurso conhecido e provido.